Tribunal: TJSP
Processo: 0507611-06.2013.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal promovida pelo Município de Limeira, extinta por reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, sem imposição de honorários à exequente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal promovida pelo Município de Limeira, extinta por reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, sem imposição de honorários à exequente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em caso de extinção do feito por prescrição intercorrente.
III. Razões de Decidir
3. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial no 2046269, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1229), que afasta a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em tais casos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não cabe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em caso de extinção do feito por prescrição intercorrente.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 2046269, Rel. Min Gurgel de Faria, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.